Tribunal: TJMT
Processo: 1002295-09.2025.8.11.0010
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-10

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL (417)1002295-09.2025.8.11.0010
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. INCIDENTE DE RESTITUIÇÃO DE COISA APREENDIDA. RECURSO DE TERCEIRO ALHEIO À AÇÃO PENAL. COMPROVAÇÃO INEQUÍVOCA DA PROPRIEDADE. AÇÃO PENAL CORRELATA TRANSITADA EM JULGADO. DESINTERESSE DO BEM À PERSECUÇÃO PENAL. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE QUE O VEÍCULO ERA INSTRUMENTO DO CRIME OU PROVEITO DA INFRAÇÃO. RESTITUIÇAO DEVIDA. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso de apelação criminal interposto contra sentença que indeferiu o pedido de restituição de motocicleta apreendida no curso de ação penal movida em desfavor de terceiro.
2. Fatos relevantes: (i) motocicleta apreendida durante cumprimento de mandado de busca e apreensão; (ii) apelante que comprova a propriedade do veículo por meio de Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo (CRLV) e extrato do DETRAN/MT; (iii) declaração de empregador que confirma o vínculo de trabalho entre o apelante e o réu da ação penal, corroborando a justificativa de empréstimo do bem; (iv) sentença condenatória transitada em julgado que não determinou o perdimento da motocicleta.
3. Requerimento do recurso: restituição do veículo apreendido.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. As questões em discussão consistem em: verificar se o apelante comprovou os requisitos legais para a restituição do veículo apreendido, notadamente a propriedade, a condição de terceiro de boa-fé e a ausência de vinculação do veículo com a prática delitiva.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A restituição de objeto apreendido no curso da persecução penal exige a comprovação cumulativa da certeza quanto à propriedade do bem e sua origem lícita, bem como a ausência de interesse investigatório ou processual, nos termos dos artigos 118 a 120 do Código de Processo Penal e 60, §3o, 61, §1o, e 63, II da Lei n. 11.343/06.
6. O Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo (CRLV) e o extrato do órgão de trânsito, sem comunicação de venda ou gravame, constituem prova idônea da propriedade do bem móvel para fins de restituição, especialmente se a narrativa do apelante de que apenas emprestou a motocicleta ao réu encontra amparo em prova documental, esta representada pela declaração do empregador de ambos à época dos fatos.
7. A ausência de decreto expresso de perdimento do bem na sentença condenatória, somada à inexistência de demonstração de que o veículo constitui instrumento ou produto do crime, autoriza a restituição ao proprietário.
IV. DISPOSITIVO
8. Apelo provido.
___________
Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Penal, artigos 118, 119 e 120; Código Penal, artigo 91; Lei 11.343/06, artigos 60, § 3o, 61, § 1o, 63, II.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AgRg no AREsp 2.212.758/DF; TJMT, ApCrim 1000148-83.2024.8.11.0094.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002295-09.2025.8.11.0010
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Restituição de Coisas Apreendidas]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[RICARDO DOS SANTOS FERREIRA - CPF: 061.144.671-59 (APELANTE), POLIANDRO DA SILVA MOURA - CPF: 018.741.381-92 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), JOSE LUIS BRITO DE OLIVEIRA - CPF: 061.469.751-41 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. INCIDENTE DE RESTITUIÇÃO DE COISA APREENDIDA. RECURSO DE TERCEIRO ALHEIO À AÇÃO PENAL. COMPROVAÇÃO INEQUÍVOCA DA PROPRIEDADE. AÇÃO PENAL CORRELATA TRANSITADA EM JULGADO. DESINTERESSE DO BEM À PERSECUÇÃO PENAL. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE QUE O VEÍCULO ERA INSTRUMENTO DO CRIME OU PROVEITO DA INFRAÇÃO. RESTITUIÇAO DEVIDA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação criminal interposto contra sentença que indeferiu o pedido de restituição de motocicleta apreendida no curso de ação penal movida em desfavor de terceiro.

2. Fatos relevantes:
(i)
motocicleta apreendida durante cumprimento de mandado de busca e apreensão;
(ii)
apelante que comprova a propriedade do veículo por meio de Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo (CRLV) e extrato do DETRAN/MT;
(iii)
declaração de empregador que confirma o vínculo de trabalho entre o apelante e o réu da ação penal, corroborando a justificativa de empréstimo do bem;
(iv)
sentença condenatória transitada em julgado que não determinou o perdimento da motocicleta.

3. Requerimento do recurso: restituição do veículo apreendido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. As questões em discussão consistem em: verificar se o apelante comprovou os requisitos legais para a restituição do veículo apreendido, notadamente a propriedade, a condição de terceiro de boa-fé e a ausência de vinculação do veículo com a prática delitiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A restituição de objeto apreendido no curso da persecução penal exige a comprovação cumulativa da certeza quanto à propriedade do bem e sua origem lícita, bem como a ausência de interesse investigatório ou processual, nos termos dos artigos 118 a 120 do Código de Processo Penal e
60, §3o, 61, §1o, e 63, II
da
Lei n. 11.343/06.

6. O Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo (CRLV) e o extrato do órgão de trânsito, sem comunicação de venda ou gravame, constituem prova idônea da propriedade do bem móvel para fins de restituição, especialmente se a narrativa do apelante de que apenas emprestou a motocicleta ao réu encontra amparo em prova documental, esta representada pela declaração do empregador de ambos à época dos fatos.

7. A ausência de decreto expresso de perdimento do bem na sentença condenatória, somada à inexistência de demonstração de que o veículo constitui instrumento ou produto do crime, autoriza a restituição ao proprietário.

IV. DISPOSITIVO

8. Apelo provido.

___________

Dispositivos relevantes citados:
Código de Processo Penal, artigos 118, 119 e 120; Código Penal, artigo 91; Lei 11.343/06, artigos 60, § 3o, 61, § 1o, 63, II.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AgRg no AREsp 2.212.758/DF; TJMT, ApCrim 1000148-83.2024.8.11.0094.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pela defesa constituída do terceiro interessado
Ricardo dos Santos Ferreira
contra a decisão do Juízo da 3a Vara da Comarca de Jaciara que, nos autos do incidente de restituição de coisa apreendida n. 1002295-09.2025.8.11.0010, julgou improcedente a pretensão autoral e manteve a apreensão do veículo “
Honda/CG FAN ESDI, cor preta, placa NPP9A14, RENAVAM 00341039110
” (id. 323065908).

Nas
razões recursais
, o apelante pugna pela reforma da sentença, a fim de que seja julgado procedente seu pleito de restituição. Argumenta que seria terceiro de boa-fé, que o bem não mais interessaria ao processo e que estaria suficientemente demonstra a propriedade do veículo apreendido (id. 323065911).

Em sede de
contrarrazões
, o Ministério Público manifesta-se pelo acolhimento da pretensão recursal (id. 323065912).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo
provimento
do recurso (id. 336422883).

É a síntese do necessário.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Egrégia Câmara Criminal:

O apelante
Ricardo dos Santos Ferreira
manejou,

por dependência à ação penal n. 1000932-84.2025.8.11.0010, incidente de restituição de coisa apreendida e postulou a restituição do veículo “
Honda/CG FAN ESDI, cor preta, placa NPP9A14, RENAVAM 00341039110
”.

Na sequência, o Ministério Público manifestou concordância com o pedido do autor, porquanto demonstrado que ele era o proprietário do bem e que o veículo não interessava mais à ação penal correlata, a qual visava apurar a prática do crime de tráfico de drogas praticado por terceiro.

Não obstante, o Juízo
a quo
indeferiu o pedido, com base nos seguintes fundamentos fáticos e jurídicos:

“[...] No caso, verifica-se que o veículo foi apreendido em decorrência da busca e apreensão efetuada na residência de José Luiz Brito de Oliveira em data de 27/2/2025, deferida nos autos n. 1000528-33.2025.8.11.0010.

Na hipótese, os agentes policiais ao efetuarem buscas na residência, lograram êxito em encontrar 12 (doze) porções de pasta-base de cocaína escondidas em uma poltrona, além de uma balança de precisão e cerca de R$ 1.150,00 (mil, cento e cinquenta reais) em espécie, o que culminou na prisão em flagrante delito do mesmo, bem como na instauração da ação penal no 1000932-84.2025.8.11.0010, cuja ação fora julgada procedente em data de 2/6/2025, estando o recurso de apelação interposto pelo réu, pendente de apreciação pelo E. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.

Como deliberado acima, para o deferimento do pedido de restituição do bem apreendido, deverá inexistir dúvida quanto ao direito do reclamante, o que não ocorre no caso.

Pois, a mera juntada de registro e licenciamento do veículo - exercício/2024 em nome do requerente junto ao Detran/MT, por si só, não comprova ser ele o legítimo proprietário do bem.

Também não prospera, tampouco comprova a propriedade do veículo, a mera declaração de seu suposto empregador apontando que na época da prisão em flagrante delito de José Luiz Brito de Oliveira, o requerente era colega de trabalho do acusado, o que o motivou a emprestar a motocicleta para que ele pudesse ir trabalhar no dia seguinte.

Ainda chama a atenção que, o requerente alega só ter ‘emprestado’ a motocicleta para seu colega ir trabalhar no dia seguinte e posteriormente apreendido, só formulou o pedido de restituição 5 (cinco) meses e 15 (quinze) dias após a sua apreensão.

[...]

De qualquer sorte, é sabido que a propriedade de bens móveis se transfere com a tradição, e não com o registro, conforme preceituam os artigos 1.226 e 1.267 do Código Civil.

Se o veículo estava na posse do acusado, presume-se a propriedade deste. [...]”
(id. 323065908).

Irresignado, o apelante interpõe o presente recurso de apelação.

O apelante argumenta que a inequívoca propriedade do bem se comprova pela apresentação do Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo (CRLV) e do extrato do DETRAN/MT.

Ainda, esclarece que havia emprestado de bom grado o veículo a José Luis Brito de Oliveira, seu colega de trabalho e réu na ação penal n. 1000932-84.2025.8.11.0010, destacando que a motocicleta não possui qualquer vinculação com a prática delitiva.

Por fim, aduz que a sentença condenatória proferida nos autos da ação penal n. 1000932-84.2025.8.11.0010 não decretou o perdimento da motocicleta.

O pleito recursal procede.

Para que seja possível a restituição de objeto apreendido, é necessário que haja, cumulativamente, a comprovação dos seguintes requisitos:
(i)
certeza da propriedade do bem e de sua origem lícita e
(ii)
ausência de interesse investigatório ou processual do bem, conforme dispõem os artigos 118 a 120 do Código de Processo Penal.

Nesse mesmo sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabelece:

“[...] Como regra geral, a restituição das coisas apreendidas, mesmo após o trânsito em julgado da ação penal, está condicionada tanto à ausência de dúvida de que o requerente é seu legítimo proprietário, quanto à licitude de sua origem e à demonstração de que não foi usado como instrumento do crime, conforme as exigências postas nos arts. 120, 121 e 124 do Código de Processo Penal c/c o art. 91, II, do Código Penal" (RMS n. 61.879/RS) [...]”
(STJ, AgRg no AgRg no AREsp n. 2.212.758/DF, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 13/6/2023, DJe de 16/6/2023).

Ademais, a Lei n. 11.343/06, em seus artigos 60, §3o, 61, §1o, e 63, II, assegura o direito do terceiro de boa-fé, permitindo a restituição do bem apreendido quando comprovada a origem ilícita e a ausência de vinculação com a prática delitiva.

Na espécie, conforme alegado pelo apelante, o extrato do veículo emitido pelo DETRAN/MT e o Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo (CRLV) demonstram que inexiste qualquer comunicação de venda ou gravame que possa afastar a presunção de propriedade decorrente do registro válido e regular nos órgãos oficiais.

Além disso, a declaração prestada por André Luiz da Silva, proprietário do estabelecimento comercial “Lava Jato Shalom” e empregador do apelante à época dos fatos, no sentido de que este e o réu Luis Brito de Oliveira eram colegas de trabalho, corrobora a assertiva de que a motocicleta estava emprestada e justifica o fato de a motocicleta estar em posse do denunciado no momento do cumprimento do mandado de busca e apreensão (id. 323065906).

Ademais, ainda que a sentença sustente ter o apelante manejado o presente incidente após longo lapso temporal, em 12/agosto/2025, verifica-se que, no âmbito administrativo, ele já havia diligenciado a restituição do bem perante a autoridade policial em 25/abril/2024, circunstância que reforça sua boa-fé e a legitimidade da pretensão (id. 323065889).

Importa consignar, outrossim, que sentença condenatória proferida nos autos da ação penal n. 1000932-84.2025.8.11.0010, já transitada em julgado, limitou-se a decretar, de forma genérica, a perda dos instrumentos do crime e de seu produto ou proveito, nos termos do artigo 91 do Código Penal, sem, contudo, individualizar a motocicleta objeto do presente incidente como bem perdido.

Inclusive, ressalta-se que não houve demonstração de que o bem constitui instrumento do crime ou produto/proveito da infração, de modo que não se visualiza qualquer tipo de vinculação da motocicleta com o delito de tráfico de drogas praticado pelo réu Luis Brito de Oliveira.

Nesse contexto, infere-se que o apelante comprovou se tratar de terceiro de boa-fé proprietário do bem apreendido, o que, somado à ausência de interesse processual na manutenção da apreensão e inexistência de determinação expressa de perdimento, conduz à restituição da motocicleta.

A propósito, assim dispõe a jurisprudência deste Sodalício:

“[...]
O apelante comprova a propriedade do veículo por meio do Certificado de Registro de Veículo e demonstra ser terceiro de boa-fé, apresentando documentação suficiente para afastar qualquer vínculo com a prática delitiva
[...] Ainda que o veículo tenha sido utilizado por um adolescente em ato infracional análogo ao roubo, a representação que tramitava contra ele foi extinta, e
o apelante demonstrou não ter qualquer relação com a prática delitiva, o que reforça a ausência de interesse processual sobre o bem apreendido
[...]”
(TJMT, ApCrim n. 1000148-83.2024.8.11.0094, Câmaras Isoladas Criminais, Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 28/01/2025, Publicado no DJE 03/02/2025) – sem destaques no original.

Portanto, evidenciada a propriedade do apelante, o desinteresse do bem à persecução penal e a ausência de vínculos da motocicleta com a prática delitiva, impõe-se a restituição ao proprietário.

Ante o exposto,
dou provimento
ao recurso de apelação interposto por
Ricardo dos Santos Ferreira
, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, e
determino
a restituição do veículo “
Honda/CG FAN ESDI, cor preta, placa NPP9A14, RENAVAM 00341039110
”, apreendido no bojo da ação penal n. 1000932-84.2025.8.11.0010, em favor do apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026